Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741330-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALCY LEOTERIO DAMACENA, WALESKA PRUDENCIO VIANA, WANESSA ALMEIDA DA SILVA, WELVISLEY HONORATO DE MEDEIROS, WENDELL RODRIGO MARCELINO, WESLEY JOSE DE SOUZA, WILMAR VIEIRA DE MELO, ZELI OLIVEIRA SILVA, ZOSIMO FERNANDES FILHO, ZULMIRA LIMA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 14:03:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora